Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700390-36.2019.8.07.0019 RECORRENTE: MF FERNANDES CONSTRUTORA LTDA, MARIA FERREIRA FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. LEGITIMIDADE DA FIADORA. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA. I - A alegação de ilegitimidade passiva da fiadora ja foi apreciada por este TJDFT no AGI 0705051-13.2022.8.07.0000, com ocorrência de trânsito em julgado, que, portanto, não pode ser reanalisada, art. 508 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. II - Na cobrança de dívida líquida e certa o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária é a partir do vencimento de cada parcela, art. 397 CC. Precedentes do STJ. III - Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 133 e seguintes, 240, todos do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da fiadora na ação monitória proposta com base em título de crédito prescrito, bem como sejam aplicados juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 133 e seguintes, todos do CPC e ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora assentou que (ID 48455191): (...) A apelante-ré suscita a sua ilegitimidade passiva, alegando que por ser fiadora, a ação deve ser voltada primeiramente contra o devedor; que não se trata de título executivo para validar a fiança; que não houve desconsideração da personalidade jurídica. 17. Todavia, a questão está coberta pelo manto da coisa julgada, uma vez que contra a decisão que declarou sua legitimidade passiva para integrar a lide (id. 46705230), a apelante-ré interpôs o AGI 0705051-13.2022.8.07.0000, o qual foi negado provimento (id. 46705269) (...). 18. Contra o julgamento, a apelante-ré interpôs o REsp 2.207.120/DF, que também foi negado provimento (id. 46705267), com trânsito em julgado em 3/4/23 (id. 46705267, pag. 58) 19. Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva já foi examinada por este TJDFT no AGI 0705051- 13.2022.8.07.0000 e, ocorrido o trânsito, é alcançada pelo efeito da coisa julgada, razão pela qual não pode ser rediscutida no atual momento processual, art. 508 do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da ilegitimidade passiva da fiadora, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado, acerca dos juros e da correção monetária, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. (...) 6. Consoante entendimento pacífico nesta Corte Superior, nas hipóteses em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.991.361/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028